Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO PRECÁRIA AO BENEFICIÁRIO ASSENTADO. VEDAÇÃO À TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR COM MATRÍCULA EM NOME DA TERRACAP. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PRIVADA DO BEM. IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO AINDA QUE PARA MORADIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, nos autos da ação de usucapião especial urbana que ajuizou em desfavor do beneficiário do bem em programa habitacional e de sua esposa, da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, dos confinantes. A CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF foi incluída, no polo passivo, supervenientemente por determinação do magistrado de primeiro grau. É atacada a sentença que resolveu o processo com apreciação do mérito, ao julgar improcedente o pedido de declaração da aquisição pela usucapião da propriedade do imóvel descrito na petição inicial para fins de moradia familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões controvertidas consistem na análise (i) da natureza pública do bem imóvel oriundo de programa habitacional do DF e (ii) da possibilidade de aquisição da propriedade do bem imóvel urbano pertencente à TERRACAP pela usucapião para fins de moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel litigioso é originado de processo de regularização fundiária em programa habitacional do DF, em que o beneficiário da cessão precária recebida da extinta SHIS, sucedida pela CODHAB/DF, e da TERRACAP, estava ciente da proibição de transferência do bem para terceiro, sendo essa situação de conhecimento da autora da ação de usucapião.
4. A ausência de assinatura do contrato entre o poder público e o particular, por inércia do beneficiário em comprovar as exigências legais para a outorga da cessão de uso, não altera a natureza pública do imóvel, mesmo que ocupado provisoriamente pelo beneficiário com base em ato administrativo precário, que não lhe outorgou direito real algum.
5. A ocupação do apelante constitui mera detenção precária, sem animus domini, razão pela qual não gera direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, respectivamente, nos enunciados sumulares 340/STF e 619/STJ.
6. O imóvel é bem público, conforme registros imobiliários e documentos juntados pelas partes, tornando-o insuscetível de usucapião, nos termos do art. 102 do Código Civil e do art. 183, § 3o, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e não provida. Majorados os honorários recursais. Suspensa a exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A cessão precária de imóvel público, em programa habitacional, sem a formalização posterior do ato de ocupação mediante instrumento conferidor de direito real ao particular, não altera a natureza do bem de pública para particular.
2. O bem imóvel público não é passível de aquisição por particular por meio da usucapião, ainda que para fins de moradia familiar.